Tribunal: TJDFT
Processo: 0713821-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713821-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JC DIEHL CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA - ME (demandado) contra decisão proferida pelo d. magistrado da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizado por SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, processo n. 0727149-86.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada, o que o fez pelos seguintes fundamentos (ID 150871520 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. em desfavor de JC DIEHL CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA – ME. Intimado, o executado apresentou impugnação aduzindo que o exequente não apresentou planilha demonstrativa do débito e requerendo sua intimação para que indique o valor do débito corretamente. O exequente se manifestou pela rejeição. Decido. A peça de início de cumprimento de sentença veio acompanhada de planilha discriminando o débito – id 141634867 - Pág. 4. Rejeito a impugnação.” Inconformado, o demandado recorre. Em síntese alega que o cumprimento de sentença não preenche os requisitos do art. 524, do CPC, ante a ausência de planilha de débito, o que estaria a inviabilizar o contraditório e a ampla defesa. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão do processo de origem. Preparo no ID 45683309. Brevemente relatado. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo a ausência de probabilidade de provimento do recurso, pois, tal como asseverado pelo d. Juízo a quo, no ID 141634867. p. 4, dos autos de origem, consta planilha detalhada do débito, o que atende a exigência legal do art. 524, do CPC, bem como permite pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator